Tribunal: TJDFT
Processo: 0709923-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709923-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNC.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: EDILENE MARIA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efetivo suspensivo ativo, interposto por COOPERFORTE - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0709446-03.2017.8.07.0007), iniciado em desfavor de EDILENE MARIA ALVES (executada), indeferiu o pedido de expedição de ofício à Fundação dos Economiários Federais (FUNCEF), sob o fundamento de que o saldo de previdência privada, diante de seu caráter alimentar, não comporta constrição judicial, sendo aplicável à espécie o disposto no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil (ID 60901830 do processo de origem). Em suas razões recursais (ID 15746919), a agravante alega, em síntese, que a regra de impenhorabilidade inserta no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não pode ser interpretada de modo absoluto. Sustenta ser cabível o deferimento do pleito de expedição de ofício à FUNCEF, notadamente para que seja informada a existência de eventual plano de previdência privada - e seus respectivos valores- em nome da devedora, de modo que, em caso afirmativo, sejam tais verbas penhoradas. Assevera que a aludida medida decorre do exercício regular de um direito preestabelecido contratualmente, tendo por desiderato minimizar os prejuízos oriundos do deliberado inadimplemento da agravada. Discorre que o indeferimento de tal pretensão viola os princípios da efetividade da jurisdição, da cooperação judicial e da razoável duração do processo. Menciona que a executada insiste em se esquivar do pagamento da dívida contraída, tendo sido infrutíferas as diligências promovidas pelo Juízo de origem para localizar bens em seu nome. Ressalta que o plano de previdência privada constitui verdadeiro fundo de investimento, não estando acobertado pelo manto da impenhorabilidade. Colaciona julgados em abono à sua tese. A fim de rechaçar a ocorrência supressão de instância, consigna que requer o provimento da presente insurgência tão somente para que seja oficiada a pessoa jurídica responsável pela gestão de eventual plano de previdência privada em favor da executada. Aduz sobre a necessidade de concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso. No tocante ao perigo de lesão grave e de difícil reparação, argumenta que, caso a decisão hostilizada continue a produzir efeitos, não haverá mais opções de localização de bens penhoráveis da devedora, na medida em que foram frustradas as tentativas anteriores empreendidas, situação que pode redundar no arquivamento do feito e no incremento dos prejuízos experimentados pela parte credora. Ao final, requer: i) a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de que seja deferida, liminarmente, a expedição de ofício à Fundação dos Economiários Federais (FUNCEF), para que esta informe acerca da existência de planos de previdência privada/complementar em nome da agravada, bem assim os seus respectivos valores, em ordem a possibilitar a ulterior análise quanto à constrição de tais verbas pelo magistrado singular; ii) no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão atacada e confirmar o provimento liminar pretendido. Preparo comprovado (ID 15746921). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada pela agravante. Com efeito, a matéria devolvida para análise em sede recursal diz respeito à possibilidade de expedição de ofício à FUNCEF, notadamente para que esta informe acerca da eventual existência de planos de previdência privada em nome da devedora/agravada, de modo a possibilitar, em caso positivo, a formulação de posterior pedido de constrição de fundos integrantes desses planos. Em juízo de cognição sumária, própria desta etapa processual, revela-se presente a probabilidade do direito vindicado, visto que a requisição de diligências às instituições públicas e privadas, pelo Poder Judiciário, deve ser pautada pela necessidade de privilegiar a efetividade e a cooperação da prestação jurisdicional, sobretudo com a finalidade de pacificar conflitos e satisfazer pretensões, máxime no âmbito da atividade satisfativa. Na demanda de origem, constata-se que restaram infrutíferas as diversas diligências promovidas para localizar bens em nome da executada, tais como consultas aos sistemas BACENJUD (ID 26646711), RENAJUD (ID 26646765) e INFOJUD (ID 34615119). Semelhantemente, a credora não obteve sucesso nas demais medidas executivas adotadas, consistentes nas tentativas de penhora de bens que guarnecem a casa da devedora (ID 31434207) e de eventuais direitos aquisitivos decorrentes de imóvel objeto de alienação fiduciária (ID 55830436). Relativamente à penhorabilidade ou não de saldo de previdência privada, cumpre destacar que, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tal controvérsia deve ser aferida casuisticamente pelo julgador, notadamente à luz dos elementos de prova coligidos nos autos. Conforme ilustra o seguinte julgado aquela Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. SALDO EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. BLOQUEIO DE VALORES APLICADOS EM PREVIDÊNCIA PRIVADA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. AFERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, cumpre ao magistrado aferir, por meio da análise do caso concreto, a viabilidade ou não da penhora dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar (EREsp n. 1.121.719/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/2/2014, DJe 4/4/2014). 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1579419/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 06/04/2020) (g.n.) Na espécie, à míngua de elementos capazes de comprovar a sua natureza alimentar, mostra-se útil a expedição de ofício à FUNCEF, com vistas à averiguação da existência ou não de plano de previdência privada em nome da devedora e de fundos integrantes desse plano, para, se for o caso, proceder à posterior análise da sua penhorabilidade. A propósito do tema, colham-se julgados desta Turma Julgadora em casos análogos, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE PENHORA DE EVENTUAL SALDO APURADO EM PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR GERIDO POR ENTIDADE FECHADA (FUNDO DE PENSÃO). EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À PREVI. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INFORMAÇÕES SOBRE AS CARACTERÍSTICAS DO PLANO CONTRATADO. (...) 2. Não há óbice à obtenção de informações sobre a existência de saldos em fundos de previdência complementar, bem como acerca das características do plano contratado, uma vez que a valoração sobre o caráter não alimentar desses valores somente será possível a partir do resultado da diligência. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido (Acórdão 1195379, 07071080920198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. I - Exauridos os meios para a localização de bens penhoráveis do devedor, procede o pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) para a obtenção de informações sobre a existência de valores em fundo de previdência privada. II - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1113089, 07068815320188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2018, publicado no DJE: 7/8/2018) (g.n.) Nesses termos, reputo presentes a probabilidade do direito alegado e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, que reside no risco de a parte credora não obter êxito na fase executiva deflagrada na origem, haja vista a ausência de bens passíveis de penhora de propriedade da devedora. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar a expedição de ofício à FUNCEF a fim de que esta informe a eventual existência de plano de previdência privada em nome da agravada, bem assim de fundos vinculados a esse plano com os seus respectivos valores. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 29 de abril de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator